Tribunal: TJSP
Processo: 2059225-48.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: José Marcos Marrone
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-11-11

Ementa:
Bloqueio – Ativos financeiros – Execução – Bloqueio incidente sobre valores mantidos em contas correntes – Desbloqueio - Art. 833, X, do atual CPC – Orientação do STJ no sentido de que a impenhorabilidade prevista em lei alcança não apenas os valores depositados em caderneta de poupança, mas também quantias de até quarenta salários mínimos depositadas em conta corrente ou guardadas em

Ementa:
Bloqueio – Ativos financeiros – Execução – Bloqueio incidente sobre valores mantidos em contas correntes – Desbloqueio - Art. 833, X, do atual CPC – Orientação do STJ no sentido de que a impenhorabilidade prevista em lei alcança não apenas os valores depositados em caderneta de poupança, mas também quantias de até quarenta salários mínimos depositadas em conta corrente ou guardadas em papel-moeda, bem como em fundos de investimento – Importância total bloqueada, R$ 9.073,53, que é inferior ao limite de 40 salários mínimos – Limite que não pode ser flexibilizado - Viabilidade do desbloqueio – Agravo provido.